Tribunal: TCU
Processo: 010.836/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6681/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.836/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Marcolino Alves (XXX.059.144-XX); Amanda Bezerra de Lima (XXX.644.004-XX); Carlos Eduardo de Almeida (XXX.695.817-XX); Dante Lopes Ribeiro (XXX.131.803-XX); Jorge Eduardo de Freitas Diogenes (XXX.928.613-XX); Kelvyn Itaborai Rocha (XXX.675.596-XX); Marcos Vinicius Costa Domingues da Silva (XXX.699.734-XX); Melissa Karen de Melo Maia (XXX.958.874-XX); Roberta Fagundes Ferreira Tavares (XXX.290.925-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 5a Região 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.